Tribunal: TJES
Processo: 5037896-48.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037896-48.2024.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: FERNANDO SANTOS BAZILEU

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121, §2º, I, III E IV DO CP – IMPRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE CERTEZA QUANTO A AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE – PRESENTES A CERTEZA DA MATERIALIDADE E OS INDÍCIOS DE AUTORIA – RECURSO IMPROVIDO.
1. Para que haja decisão de pronúncia é necessária a certeza de que o crime ocorreu (materialidade), não sendo o mesmo juízo de certeza exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença, determinar com certeza, quem foi efetivamente o autor dos fatos. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5037896-48.2024.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: FERNANDO SANTOS BAZILEU

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: PALOMA MAROTO GASIGLIA - ES20217

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

[...]Após a prisão de WILLIAM – líder do tráfico de drogas no Bairro Divino Espírito Santo , ocorreu cisão da facção de traficantes que dominava o tráfico na região, iniciando se rivalidade entre FERNANDO (gerente do tráfico designado e comandado por WILLIAM, mesmo preso, como demonstram os docs. De fls. 339/401, copiados do envelope de fls. 170-A) e Carlos Magno Zael Borges Neto, vulgo “Maguinho” (assassinado em 27 de janeiro de 2020, em crime para o qual concorreram os denunciados e outras pessoas – IP nº 29/2020/DHPP-VV), pelo domínio do tráfico na região.

No dia 09 de março de 2020, GABRIEL, MATHEUS e FELIPE, subordinados a WILLIAM e FERNANDO, saíram em busca de Mateus Gerônimo de Souza, vulgo “Menor Mateus”, integrante da facção inimiga, que for a liderada por “Maguinho”.

Por volta das 15:30h, ao avistarem o rival na Rua Moema, Bairro Divino Espírito Santo, em Vila Velha/ES, GABRIEL e MATHEUS desembarcaram do veículo conduzido por FELIPE e, em unidade de desígnios e com intenção de matar, desferiram em Mateus diversos disparos de arma de fogo – que portavam sem autorização, em desacordo com determinação legal e regulamentar , causando as lesões descritas no laudo de fls. 27, as quais, por sua natureza e sede, acarretaram-lhe a morte.

O motivo do crime, conforme mencionado, foi o ato de que a vítima integrava facção de traficantes rival daquela a que pertencia os denunciados.

A vítima caminhava por via pública, sem razão para esperar que pudesse ser atacada, tendo os disparos sido efetuados sem prévia discussão, surpreendendo-a e dificultando-lhe as chances de defesa.

O meio utilizado para cometer o crime gerou perigo comum, pois foram efetuados diversos disparos em via pública, em horário vespertino, expondo a risco número indeterminado de pessoas que ali se encontravam ou por lá passavam.

FELIPE concorreu para o crime, pois, sabendo da intenção de eliminar a vítima, bem como da motivação, a elas anuiu, e, em unidade de desígnios, conduziu GABRIEL e MATHEUS até o local, aguardou a execução do delito e deu-lhes fuga.

WILLIAM e FERNANDO, repita-se, eram líderes de uma das facções de traficantes que disputavam o controle do tráfico de drogas no Bairro Divino Espírito Santo.

Na atividade de crime organizado, e notadamente em se tratando de tráfico de drogas, as ações dos subordinados são, de forma direta ou tácita, determinadas por seus superiores hierárquicos, mesmo quando estes se encontram presos, como é o caso de WILLIAM.

O tráfico de drogas, que não respaldo legal não pode fazer uso da via judicial para se sustentar, razão pela qual são estabelecidas normas draconianas para cobrança de dívidas e disputa de pontos, normas estas que podem até mesmo se voltar contra os próprios subordinados que porventura as desrespeitem.

Observa-se que a própria motivação do delito diz respeito à existência de subordinação, pois executores e partícipe não tinham razão pessoal para eliminar a vítima e não o teriam feito – ao menos não da forma como fizeram – caso não integrassem a associação de traficantes liderada por WILLIAM e FERNANDO.

Por essa razão, WILLIAM e FERNANDO concorreram para o delito, diretamente relacionado com o tráfico de drogas, considerando que os atos praticados pelos demais denunciados tinham o objetivo de assegurar a continuidade e a expansão da atividade da facção, com a eliminação de rivais e consolidação do domínio na região.”

[...]

A defesa pugna pela impronúncia do réu, argumentando, para tanto, a ausência de provas.

Cumpre-nos esclarecer que a pronúncia é decisão que encerra a fase do sumário da culpa, dando início à fase de preparação do plenário.

Ainda, para que haja a pronúncia do réu é necessária certeza de que o crime ocorreu, isto é, certeza da materialidade, devendo o magistrado indicar os elementos constantes dos autos que o conduziram à referida conclusão.

No entanto, o mesmo juízo de certeza não é exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença determinar com certeza quem foi efetivamente o autor dos fatos.

Esse é o comando constante do art. 413, “caput” do Código de Processo Penal, que transcrevo a seguir:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Nessa vertente, certo é que o juiz de primeira instância ao proferir decisão de pronúncia deve se limitar à indicação fundamentada da materialidade e dos indícios de autoria, não podendo, contudo, emitir qualquer juízo de valor acerca dos fatos, uma vez que a competência para tanto pertence ao Conselho de Sentença, sob pena de violar a soberania dos veredictos.

Assim, vigora nesta primeira fase o princípio do
in dubio pro societate
, segundo o qual havendo indícios devidamente fundamentados de autoria, deve o réu ser submetido ao plenário do júri.

Ao analisar cuidadosamente a decisão de pronúncia, constato que o magistrado de primeira instância salientou a materialidade do crime, por meio do laudo de exame cadavérico de fls. 31/34.

Para melhor compreensão dos fatos, entendo prudente explicitar alguns depoimentos.

““(...) QUE SE RECORDA DESTE CRIME, INCLUSIVE, DIZ QUE NO DIA DO CRIME ESTAVA EM UMA ESQUINA PRÓXIMA AO LOCAL ONDE OCORREU O FATO; (...)
QUE TEM VÁRIOS DONOS NESTE TRÁFICO DE DROGAS, MAS O SABUGUINHA, ATUALMENTE, É QUE ESTÁ A FRENTE, MAS O DONO MESMO É O GU;
(...) QUE NO DIA DO CRIME ESTAVA NA ESQUINA DO LOCAL ONDE OCORREU O CRIME CONVERSANDO COM AS PESSOAS DE LUANA, ELEN E ROBERTA; Q
UE ENTÃO VIU O MOMENTO EM QUE O MATEUS ESTAVA VINDO NA RUA ANDANDO A PÉ; QUE MAIS ATRÁS VINHA UM FIAT UNO, COR VERMELHA, COM VIDROS PRETOS; QUE O VEÍCULO PAROU PRÓXIMO A VÍTIMA E “DESCERAM DOIS OCUPANTES”; QUE OS OCUPANTES DO VEÍCULO DESCERAM DE TOUCA E ARMADOS;
QUE OS SUSPEITOS ESTAVAM ARADOS COM PISTOLAS, SENDO UMA PRATA E OUTRA PRETA; (...)
QUE OS DOIS QUE DESCERAM ARMADOS FORAM NA DIREÇÃO DO MATEUS E COMEÇARAM A DISPARAR VÁRIAS VEES CONTRA A VÍTIMA; (...) QUE MESMO OS AUTORES USANDO TOUCA, A TESTEMUNHA AFIRMA QUE OS RECONHECEU, POIS ELES SÃO DO BAIRRO; QUE PELOS DETALHES DOS OLHOS E DA ESTRUTURA FÍSICA DE CADA UM, PODE AFIRMAR QUE OS AUTORES SE TRATAM DAS PESSOAS QUE CONHECE COMO MB E O MAGRÃO; (...)
QUE PERGUNTADO SE NA ESTRUTUR DO TRÁFICO DE DROGAS DO BAIRRO DIVINO ESPÍRITO SANTO, O MB E O MAGRÃO TERIAM A LIBERDADE DE IR MATAR O MATEUSS SEM TER SIDO UMA ORDEM DIRETA DO SABUGUINHA, RESPONDEU QUE GERALMENTE É O CHEFE QUE MANDA, MAS JÁ ACONTECEU DIFERENTE;
QUE NO CASO DO MATEUS, ACREDITA QUE O SABUGUINHA PODE SER O MANDANTE DESTE CRIME, POIS ELE É O DONO; (...) QUE CONHECE OS AUTORES DO CRIME PELAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DELES E CONVIVE COM ELES, POIS TRAFICA DROGAS COM AS PESSOAS CITADAS;
QUE O SUSPEITO QUE ERA MAGRINHO ERA O MB, JÁ O OUTRO ERA FORTE E ALTO; QUE ALÉM DISSO OS RECONHECEU PELOS DETALHES DOS OLHOS E ÁREAS PRÓXIMAS AOS OLHOS QUE FICARAM EXPOSTAS; (...)”” (Depoimento prestado pela testemunha Sigilosa 1, na esfera policial, às fls. 37/40).

“(...) EU NÃO PRESENCIEI OS FATOS, EU APENAS OUVI DIZER QUE O MATEUS TINHA SIDO MORTO QUE TINHAM TRÊS CARAS QUE PASSARAM COM O CARRO E ATIRARAM NELE; (...) SÓ FIQUEI SABENDO QUANDO ELE MORREU SÓ; (...) EU NÃO SEI PORQUE QUE EU TO AQUI NÃO PORQUE EU NÃO SEI DE NADA; (...) CONFIRMO MINHA ASSINATURA NA DELEGACIA, MAS NÃO CONFIRMO O TEOR DO DEPOIMENTO; (...) EU SÓ PRESTEI UM DEPOIMENTO; (...)” (depoimento da testemunha sigilosa 1, em juízo).

“(...) ALGUMAS TESTEMUNHAS E INFORMANTES FALARAM QUEM FORAM OS AUTORES MAS NÃO QUISERAM VIR ATÉ À DELEGACIA POR MEDO DE REPRESÁLIA INCLUSIVE UMA TESTEMUNHA PRESENCIAL DO FATO A GENTE COLOCOU COMO SIGILOSA PRA PRESERVAR ELA; (...) WILLIAN GU E FERNANDO SABUGUINHA SÃO OS LÍDERES DO NARCOTRÁFICO DO BAIRRO DIVINO ESPÍRITO SANTO; (...)
O MOTIVO DO CRIME NÓS APURAMOS QUE O MAGUINHO FOI EXECUTADO, ELE ERA O GERENTE DO BECO DA MISERICA E DA PADOCA, A VÍTIMA MATEUS TRABALHAVA PARA O MAGUINHO; (...) O MAGUINHO FOI EXECUTADO PORQUE ELE QUIS ORGANIZAR DA MANEIRA DELE O NARCOTRÁFICO, ELE QUIS DIVIDIR OS LUCROS DA MANEIRA DELE E QUANDO ELE QUIS DIVIDIR OS LUCROS, AQUILO ALI HOUVE UM CONSTRANGIMENTO ENTRE OS DEMAIS ACHANDO QUE O MAGUINHO ESTAVA ROUBANDO ELES; (...) QUANDO EXECUTARAM O MAGUINHO, O MATEUS FICOU COM UMA PARTE DO DINHEIRO REFERENTE A VENDA DE DROGAS DO BECO DA PADOCA E REPASSOU PARA O IRMÃO DO MAGUINHO, QUANDO NA VERDADE ERA PRA TER REPASSADO PARA O GU; (...) ENTÃO ELES ACHARAM QUE O MATEUS ESTAVA DO LADO DO MAGUINHO E RESOLVERAM MATAR ELES; (...)
O FERNANDO SABUGUINHA ERA O LÍDER DO TRÁFICO E ATRAVÉS DAS INTERCEPTAÇÕES N ́SO PERCEBEMOS QUE ELE COMANDAVA JUNTO COM O WILLIN GU DE DENTRO DO PRESÍDIO; (...) ESSAS CARTAS SÃO DO WILLIAN GU PARA O SABUGUINHA SÃO ORIENTAÇÕES DE DENTRO DO PRESÍDIO PRO SABUGUINHA PODER FAZER AS COISAS AQUI FORA, REFORMA DE CASA, TIRAR E COLOCAR PESSOAS, AFINS; (...)
NESSA CARTAS NÃO TEM NADA SOLICITANDO A EXECUÇÃO DO MATEUS; (...) NÃO TEM ORDEM DIRETA COM RELAÇÃO À ESTE HOMICÍDIO; (...) NA INTERCEPTAÇÃO NÃO TEM NADA RELACIONADO AO HOMICÍDIO DO MATEUS, APENAS COM RELAÇÃO À LIDERANÇA DO TRÁFICO; (...)” (depoimento do Delegado de Polícia Civil, Tarik Halabi Souki, em juízo).

Diante de tais depoimentos, verifico que existem indícios suficientes da autoria do réu
FERNANDO SANTOS BAZILEU, vulgo “Sabuguinha”,
quanto ao homicídio qualificado de Mateus Gerônimo de Souza.

A autoria delitiva de Fernando Santos Bazileu, vulgo "Fernando Sabuguinha", encontra indícios nos elementos colhidos na fase investigativa e judicial, sobretudo no depoimento da testemunha sigilosa 1 e nas declarações do Delegado de Polícia Civil responsável pela investigação.

A testemunha sigilosa 1, em depoimento prestado na fase policial, afirmou que no dia do crime, encontrava-se em uma esquina próxima ao local dos fatos, de onde presenciou a chegada de um veículo Fiat Uno vermelho, com vidros pretos, do qual desceram dois indivíduos encapuzados e armados, que dispararam diversas vezes contra a vítima Mateus.

Embora os autores estivessem de touca, a testemunha afirmou reconhecê-los pelas características físicas e detalhes dos olhos e do rosto, identificando-os como "MB" e "Magrão", pessoas com quem convive no tráfico de drogas local.

A mesma testemunha declarou que Fernando, vulgo “Sabuguinha” seria, em tese, o atual líder do tráfico no bairro Divino Espírito Santo, embora o “dono” de fato fosse Willian Gu, este recolhido no sistema prisional.

A testemunha afirmou, ainda, que na estrutura do tráfico local, "geralmente é o chefe que manda", embora admita que, em algumas situações, execuções tenham ocorrido sem ordem direta.

No caso específico da vítima Mateus, disse acreditar que Fernando, vulgo “Sabuguinha”, pode ter sido o mandante do crime, considerando que “ele é o dono” e, portanto, detinha, em tese, o controle das decisões estratégicas da organização criminosa.

Corroborando essas declarações, o delegado de polícia Tarik Halabi Souki confirmou, em juízo, que Fernando Sabuguinha exercia, em tese, liderança no tráfico de drogas local em conjunto com Willian Gu, inclusive atuando sob orientação deste, por meio de cartas interceptadas.

Aduz o delegado que, embora tais cartas não contenham ordem direta para o homicídio de Mateus, o delegado apontou como suposta motivação para o crime, um episódio anterior envolvendo a execução de outro traficante da organização, conhecido como Maguinho, gerente do "beco da Padoca".

Segundo o apurado, Mateus teria supostamente ficado com parte do dinheiro da venda de drogas do Maguinho e repassado tal quantia ao irmão deste, e não a Willian Gu, o que gerou suspeita de que estivesse alinhado com o grupo dissidente liderado pelo Maguinho. Este fato teria, em tese, gerado a decisão de eliminá-lo.

Diante de todas as considerações acima expostas, entendo não assistir razão às alegações defensivas, devendo ser mantida, em sua integralidade, a decisão que pronunciou o recorrente
FERNANDO SANTOS BAZILEU
ao Tribunal do Júri.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)